Tribunal: TJES
Processo: 5028740-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028740-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA D AJUDA MARTINS DO CARMO ZOCATELI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE FILIADO DA ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE (nº 0007338-57.2000.8.08.0024), cujo pleito autoral foi julgado procedente para exonerar os substituídos dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

2
)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que a requerente não logrou êxito em comprovar que era filiada à época da propositura da demanda coletiva, tendo lhe concedido autorização expressa para representá-lo em juízo.

3)
No entanto, não se pode desconsiderar que as teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual – legitimação “ad processum” lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) – e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP).

4
)
É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que “há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela proposta por associação no que se refere à legitimidade e à autorização dos sindicalizados ou associados. Nos casos de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.933.161/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

5)
Ao ajuizar a ação coletiva, o sindicado atua na condição de substituto processual, pleiteando, em nome próprio, direitos de toda a categoria por ele representada. Por isso, o servidor público integrante desta categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual, mesmo que não ostente a condição de filiado da entidade sindical autora do processo de conhecimento, ressalvando-se apenas a hipótese em que haja expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, o que não restou configurado no presente caso.

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria D’Ajuda Martins do Carmo
Z
ocatelli

contra sentença (id 7248542) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em
cumprimento individual
de sentença coletiva

movido em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A.
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, inciso VI, do CPC/15, por reconhecer a ilegitimidade da parte autora.

Em suas razões recursais (id 7248545), a apelante aduz que é beneficiária de título executivo judicial e, como tal, possui legitimidade para manejar ação judicial para obter a satisfação do direito, não havendo que se falar em ausência de ilegitimidade ativa.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, considerando a isenção conferida pelo art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
1
, em relação ao pagamento de custas processuais das demandas autônomas executivas propostas com base em títulos judiciais constituídos nos juízos cíveis deste Estado,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do seu mérito
.

Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE (nº 0007338-57.2000.8.08.0024), cujo pleito autoral foi julgado procedente para exonerar os substituídos dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a Instância Primeva extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que a requerente não logrou êxito em comprovar que “
era filiada da
Associação à época da propositura da demanda coletiva, tendo concedido-lhe autorização expressa para representá-lo em juízo
”.

Já adianto, porém, que a Instância Primeva incorreu em equívoco, de sorte que o apelo merece guarida. Explico.

Ao contrário do consignado no édito sentencial, a presente hipótese não constitui cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), mas sim, repito, de ação proposta pelo SINDISAÚDE, embora ambas tenham como causa de pedir os encargos financeiros derivados do crédito rotativo contratado pelo Estado para o pagamento dos vencimentos em atraso dos servidores públicos no ano de 1999.

De toda forma, conquanto não se trate de ação coletiva movida por associação, mas sim por entidade sindical, não merece prosperar o entendimento no sentido de que a apelante não logrou êxito em comprovar a condição de beneficiária do título executivo.

No julgamento do RE nº 573.872, o Pretório Excelso decidiu que não basta previsão estatutária genérica para legitimar a atuação em juízo de associação na defesa de direito dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. Já no julgamento do RE nº 612.043/PR, foi definido que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados somente alcança os (i) filiados, (ii) residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que (iii) o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, além de (iv) constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

Todavia, não há como desconsiderar que o Tribunal chegou a tais conclusões quando interpretava a incidência da norma ínsita no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que trata da representação processual das associações e, de fato, exige autorização expressa.

Distinto é o tratamento conferido às hipóteses em que a associação atua como substituta processual, em ação coletiva. Com efeito, quando o direito afirmado em juízo é um direito coletivo
lato sensu
, não há como restringir a eficácia da coisa julgada àqueles constantes em lista juntada com a inicial, tampouco aos associados ao tempo do ajuizamento do feito, visto que, com a legitimação extraordinária conferida pela legislação federal – ou pela Carta Magna, no caso do mandado de segurança coletivo –, atribui-se à entidade associativa o poder de conduzir validamente um processo em que se discute situação jurídica cuja titularidade afirmada é de um grupo.

É dizer, a tese anunciada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos assinalados, analisando casos de ação individual – legitimação
ad processum
lastreada na
representação
, com fundamento constitucional –, não se aplica às ações movidas com legitimação extraordinária por
substituição processual
, com lastro na legislação federal.

Inclusive, em julgamento de recurso repetitivo – portanto, de observância obrigatória por este Órgão Colegiado (art. 927, III, CPC/15) –, o Tribunal da Cidadania definiu a seguinte tese (Tema nº 948): “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido,
independentemente de serem filiados à associação promovente
” (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Justamente por isso, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que “
há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela proposta por associação no que se refere à legitimidade e à autorização dos sindicalizados ou associados.
Nos casos de substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato
” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.933.161/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Isso porque o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal confere aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos da categoria, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal firmou tese de Repercussão Geral (Tema nº 823), no sentido de que “
o
s sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
”.

Em outras palavras, ao ajuizar a ação coletiva, o sindicado atua na condição de substituto processual, pleiteando, em nome próprio, direitos de toda a categoria por ele representada. Por isso, o servidor público integrante desta categoria beneficiada tem legitimidade para propor execução individual,
mesmo
que não ostente a condição de filiado da entidade sindical autora do processo de conhecimento
, ressalvando-se apenas a hipótese em que haja expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada (AgInt no REsp n. 2.016.517/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) – o que não é o caso dos autos, em que a sentença coletiva abarcou todos os substituídos processuais, sem fazer nenhuma distinção.

Aliás, convém registrar que “
a simples apresentação de listagem dos substituídos quando do ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição aos limites subjetivos da coisa julgada
” (AgInt no REsp n. 2.080.162/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Bem por isso, forçoso convir pela reforma da conclusão adotada pela Instância Primeva, em razão do reconhecimento da legitimidade ativa da apelante para ajuizar a presente ação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar-lhe provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, reconhecendo a legitimidade ativa
ad causam
da apelante e, por conseguinte, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito, com a análise dos demais fundamentos suscitados nas impugnações ao cumprimento de sentença de IDs 7248127 e 7248129.

É como voto.

1
Art. 6º. [...] § 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.